Tribunal: TJBA
Processo: 8002686-96.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002686-96.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: CARLISMAN NASCIMENTO DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ITABUNA. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.” 2 – No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia. Impõe-se a condenação, assim, apenas em relação ao Município de Itabuna. 3 – RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002686-96.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada CARLISMAN NASCIMENTO DOS SANTOS RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia e Negar Provimento ao Recurso do Município de Itabuna, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema . PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA